Tribunal: TJMT
Processo: 1001620-42.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. VIOLAÇÃO AO ART. 256, § 3o, DO CPC. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS CONVENIADOS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que determinou a citação por edital do réu nos autos de Ação Monitória para cobrança de R$ 322.128,15 decorrente de inadimplemento contratual vinculado ao uso do cartão Ourocard Visa Gold, após tentativas infrutíferas de localização por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, sem o prévio esgotamento de todas as diligências disponíveis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a citação por edital pode ser legitimamente determinada sem o prévio esgotamento de todas as diligências disponíveis para localização do réu, conforme exigido pelo art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil, especialmente quando não foram utilizados todos os sistemas eletrônicos conveniados ao Poder Judiciário, como INFOJUD, BACENJUD, SIEL e INFOSEG, bem como a expedição de ofícios aos órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos.

III. Razões de decidir

3. O ordenamento processual civil estabelece a citação pessoal como regra geral, sendo a citação por edital medida excepcional que somente pode ser utilizada quando demonstrado o esgotamento de todos os meios razoáveis para localização do réu, nos termos do art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil.

4. A decisão agravada, embora fundamentada na necessidade de evitar a eternização da ação que tramitava há três anos, violou as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o princípio da razoável duração do processo deve ser harmonizado com o devido processo legal, não podendo justificar a supressão de garantias fundamentais.

5. O princípio da cooperação processual, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, impõe ao juízo o dever de utilizar os instrumentos disponíveis para viabilizar a citação pessoal, manifestando-se na obrigação de esgotar os meios disponíveis antes de determinar a citação por edital.

6. Embora tenham sido realizadas algumas diligências, incluindo expedição de mandado, carta precatória e pesquisas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, não foram utilizados outros sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, como INFOJUD, BACENJUD, SIEL e INFOSEG, caracterizando violação ao comando legal expresso.

7. A citação editalícia determinada sem o prévio esgotamento das diligências legalmente exigidas enseja nulidade absoluta do processo e compromete o direito fundamental de defesa do réu, configurando perigo de dano grave e de difícil reparação.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"A citação por edital somente é admissível após o esgotamento de todas as diligências disponíveis para localização do réu, incluindo pesquisas nos sistemas eletrônicos conveniados ao Poder Judiciário (INFOJUD, BACENJUD, SIEL, INFOSEG) e expedição de ofícios aos órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos, sob pena de nulidade processual por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o, 256, § 3o, 240, §§ 1o e 3o, e 1.017.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 414; TJ-MT, Agravo de Instrumento N. 1028817-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 16.10.2025; TJ-MT, Agravo de Instrumento N. 1023271-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 24.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da
Ação Monitória n. 1042396-97.2022.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
EDVALDO GOMES DA COSTA
. A decisão determinou a citação por edital do réu, após tentativa infrutífera de localização por meio do sistema RENAJUD.

Contra essa decisão, o Banco do Brasil S/A opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, mantendo-se a inalterada a decisão agravada.

Irresignada, a parte agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, postulando a concessão de efeito suspensivo para sustar a citação por edital e reformar a decisão atacada, sob o argumento de que não foram esgotadas todas as diligências possíveis para a localização do réu, conforme exigido pelo art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil.

O preparo recursal foi devidamente recolhido. O relator concedeu o efeito suspensivo pleiteado, suspendendo os efeitos da decisão agravada que determinou a citação por edital (Id. 341786871).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da
Ação Monitória n. 1042396-97.2022.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
EDVALDO GOMES DA COSTA
. A decisão determinou a citação por edital do réu, após tentativa infrutífera de localização por meio do sistema RENAJUD.

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal do art. 1.017 do Código de Processo Civil,
conheço
do recurso.

A controvérsia central reside na análise da regularidade da decisão que determinou a citação por edital sem o prévio esgotamento de todas as diligências disponíveis para localização do réu.

O
Banco do Brasil S/A,
na qualidade de autor da
Ação Monitória n. 1042396-97.2022.8.11.0041
, propôs demanda em face de
Edvaldo Gomes da Costa
, com o objetivo de cobrar o valor de R$ 322.128,15, decorrente de inadimplemento contratual vinculado ao uso do cartão Ourocard Visa Gold (operação n. 124574252).

Durante a fase inicial do feito, o autor/agravante envidou esforços para a localização do réu/agravado, por meio de diversos instrumentos: cumprimento de mandado por oficial de justiça, expedição de carta precatória, bem como pesquisas de endereço realizados por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Todos os mecanismos utilizados resultaram infrutíferos ou com retorno negativo.

Ainda assim, sustenta o autor que houve movimentações processuais dissociadas dos requerimentos formulados nos autos, e que o Juízo a quo, de ofício, determinou a citação por edital, sem requerimento expresso da parte autora.

Aduz que a decisão impugnada violou o contraditório, ao deixar de observar o necessário exaurimento dos meios disponíveis para localização do réu, mencionando como diligências não realizadas, a utilização do sistema BACENJUD, INFOJUD, SIEL, INFOSEG, bem como o envio de ofícios a concessionárias de serviços públicos.

Relata, ainda, que requereu nova diligência presencial, a qual foi indeferida sem fundamentação adequada, o que motivou a oposição de embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Diante disso, o Banco do Brasil S/A interpôs o presente agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo.

A decisão recorrida restou assim fundamentada:

“Vistos.

2. Considerando que a pesquisa através do sistema RENAJUD restou infrutífera, tendo em vista que se esgotaram os meios para localização do requerido, dou como válida, com fulcro no artigo 257 do Código de Processo Civil, acolho o pedido para citação do requerido, via Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nele constando as advertências legais.

3. Expeça-se o competente edital, publicando-se na forma descrita no art. 257, inciso II, CPC.

4. Conste ainda do edital a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia (CPC, art. 257, IV). (...)”

E decisão dos embargos de declaração:

“Vistos.

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão que deferiu a citação do requerido por edital.

2. Fundamenta o autor, que não houve pedido de citação do requerido pela via editalícia, requerendo o acolhimento dos embargos ante a alegada existência de contradição.

3. O recurso foi intentado dentro do prazo legal.

É o breve relatório. Fundamento.

7. Não há que se falar em contradição, eis que esta enseja no cabimento dos embargos se dá quando a decisão proferida possui pontos contraditórios que prejudica a compreensão, o que não ocorreu nos presentes autos.

8. Ocorre que, esta ação vem se arrastando há 03 anos, sem que haja a citação do requerido, mesmo após a realização de pesquisas junto aos sistemas implementados pelo Tribunal.

9. Dessa maneira, a fim de evitar a eternização da ação, ante a ausência de pleitos eficaz, foi deferida a citação do requerido por edital, decisão essa que não causa qualquer prejuízo ao autor.

10. Nessas condições, o presente RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS há que ser de todo rejeitado, uma vez que inocorrem quaisquer dos pressupostos legitimadores de sua utilização, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.”

Pois bem. O ordenamento jurídico brasileiro estabelece a citação pessoal como regra geral, sendo a citação por edital medida excepcional que somente pode ser utilizada quando demonstrado o esgotamento de todos os meios razoáveis para localização do réu. O art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil é expresso ao determinar que:
"o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos".

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a citação por edital somente é admissível quando demonstrado que foram tomadas efetivas providências para localizar o atual endereço do réu.

A Súmula 414 do STJ estabelece que:

“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”

Este Tribunal de Justiça tem adotado orientação consonante com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a necessidade de esgotamento das diligências antes da citação por edital:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO DESPACHO CITATÓRIO. CITAÇÃO NULA. OMISSÕES SANADAS SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME: Embargos de declaração opostos por Renato José Rotili contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Diones Alencar Ganzer para reconhecer a prescrição da pretensão inicial, com base no art. 487, II, do CPC. O embargante apontou omissões no julgado quanto (i) à eficácia interruptiva do despacho citatório, (ii) à ausência de desídia na tentativa de citação do réu, e (iii) à existência de decisão anterior com trânsito em julgado afastando a prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há três questões em discussão: (i) definir se o despacho que ordena a citação tem o condão de interromper a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, mesmo quando a citação subsequente é nula; (ii) estabelecer se houve desídia do autor na tentativa de localizar o réu; (iii) determinar se decisão anterior que afastou a prescrição vincula a análise da prescrição em relação ao réu que ainda não havia sido validamente citado.

III. RAZÕES DE DECIDIR: O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição e seus efeitos retroagem à data da propositura da ação, desde que o autor promova a citação no prazo e na forma da lei, conforme art. 240, §1o do CPC e art. 202, I, do CC. A citação nula não tem o condão de interromper a prescrição, conforme jurisprudência consolidada, especialmente quando não esgotadas todas as diligências para localização do réu antes da citação por edital.
A nulidade da citação editalícia foi reconhecida pelo juízo de origem em razão da ausência de esgotamento dos meios disponíveis para localização do réu, como o uso de sistemas além do Infojud, não sendo a demora exclusivamente imputável ao Judiciário, afastando-se a aplicação do art. 240, §3o do CPC e da Súmula 106 do STJ
. A decisão anterior deste Tribunal, que afastou a prescrição com base na pendência de ação penal, não alcança o réu Diones Alencar Ganzer, que ainda não integrava validamente a relação processual à época. O comparecimento espontâneo do réu aos autos em 22/06/2023, após o transcurso de mais de três anos desde o trânsito em julgado da sentença penal (07/04/2017), configura a prescrição da pretensão de reparação civil, nos termos do art. 206, §3o, V, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento: A interrupção da prescrição opera-se com o despacho que ordena a citação e retroage à data da propositura da ação, desde que o autor adote tempestivamente as providências para viabilizar a citação válida. A citação nula não interrompe a prescrição nem permite a retroação de seus efeitos à data do ajuizamento da ação.
A ausência de diligência suficiente para localização do réu impede a aplicação do art. 240, §3o, do CPC e da Súmula 106 do STJ.
A decisão que afasta a prescrição não produz efeitos em relação a réu ainda não validamente citado, tampouco impede a posterior constatação da prescrição contra ele. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, §§1o a 3o, e 487, II; CC, arts. 202, I, e 206, §3o, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJSP, Apelação Cível no 0012064-33.2023.8.26.0100, Rel. Des. Michel Chakur Farah, j. 18.12.2023.”

(N.U 1010633-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 22/11/2025). (grifo nosso)

No caso em análise,

verifica-se que foram realizadas algumas diligências para localização do réu, incluindo expedição de mandado de citação por oficial de justiça, carta precatória e pesquisas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Contudo, conforme alegado pelo agravante e não contestado nos autos, não foram utilizados outros sistemas disponíveis, como INFOJUD, BACENJUD, SIEL e INFOSEG.

A decisão agravada fundamentou-se na necessidade de evitar a eternização da ação, que já tramitava há três anos. Embora seja legítima a preocupação com a celeridade processual, este fundamento não pode sobrepor-se às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. O princípio da razoável duração do processo deve ser harmonizado com o devido processo legal, não podendo ser invocado para justificar a supressão de garantias fundamentais.

O art. 6o do Código de Processo Civil estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". Este princípio impõe ao juízo o dever de utilizar os instrumentos disponíveis para viabilizar a citação pessoal, não representando ônus excessivo a realização de pesquisas nos sistemas eletrônicos conveniados.

A cooperação processual manifesta-se, no caso concreto, na obrigação do juízo de esgotar os meios disponíveis antes de determinar a citação por edital. Esta postura não apenas atende ao comando legal expresso, mas também concretiza os valores constitucionais da efetividade e da segurança jurídica.

O perigo de dano encontra-se caracterizado pela possibilidade de nulidade processual, em razão da realização prematura da citação por edital. A citação editalícia, quando determinada sem o prévio esgotamento das diligências legalmente exigidas para localização do réu, pode ensejar nulidade absoluta do processo. Esta nulidade não apenas prejudica o regular desenvolvimento do processo, mas também compromete o direito fundamental de defesa do réu, que pode não ter conhecimento da demanda em razão da citação ficta irregular. O dano, portanto, é grave e de difícil reparação, justificando a concessão do efeito suspensivo.

O ordenamento jurídico coloca à disposição do Poder Judiciário diversos sistemas de busca que devem ser utilizados antes da determinação da citação por edital, tais como SISBAJUD, INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG.

Com efeito,

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NÃO LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA –
PEDIDO DE PESQUISA DE ENDEREÇO VIA SISTEMAS CONVENIADOS POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO
– EFETIVIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO. Admite-se a pesquisa mediante os sistemas conveniados e
disponíveis ao Judiciário, quando a parte já demonstrou ter realizado diligências básicas para localização da parte contrária, sem sucesso.”
(TJ-MT- AGRAVO DE INSTRUMENTO N. :10288170620258110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2025). (grifo nosso)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SIEL PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DOS EXECUTADOS -INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM EXIGÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE MEIOS EXTRAJUDICIAIS
- FORMALISMO EXCESSIVO
TENTATIVAS ANTERIORES DE LOCALIZAÇÃO FRUSTRADAS - PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO
- EFETIVIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO - RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não se mostra razoável exigir o completo esgotamento de todos os meios extrajudiciais possíveis antes de autorizar o
uso dos sistemas conveniados ao Judiciário, como o SIEL
, quando a parte já demonstrou ter realizado diligências básicas para localização da parte contrária, sem sucesso.” (Rec. de Agravo de Instrumento N.: 1023271-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 24/09/2025). (grifo nosso)

A probabilidade do direito decorre da clara violação ao art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil, que exige o esgotamento das tentativas de localização do réu mediante requisição de informações nos cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos. A decisão agravada não demonstrou a realização de todas as diligências disponíveis, limitando-se a algumas pesquisas nos sistemas eletrônicos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, determinando que o juízo de origem proceda ao esgotamento das diligências previstas no art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil, mediante pesquisas nos sistemas INFOJUD, BACENJUD, SIEL e INFOSEG, bem como expedição de ofícios aos órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos pertinentes, antes de eventual determinação de citação por edital.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026